Tribunal: TJDFT
Processo: 0815933-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0815933-23.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A., HENRIQUE CELIO SAINT CLAIR MATTIODA DE LIMA RECORRIDO: HENRIQUE CELIO SAINT CLAIR MATTIODA DE LIMA, JAPAN AIRLINES CO., LTD., GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA, TAM LINHAS AEREAS S/A. D E C I S Ã O Cumpra-se a decisão do STF que determinou a suspensão do processo. Aguarde-se julgamento definitivo do Recurso Extraordinário 1.560.244 RJ. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito